Tribunal: STF
Processo: ARE 1581805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 138, p. 1-575), de cuja ementa extraio, no que essencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO A 35 (TRINTA E CINCO) DENUNCIADOS, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, DA PRÁTICA DAS CONDUTAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06); ART.2°, CAPUT, E § 2°, DA LEI N° 12.850/13 (LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS) E ART. 1°, DA LEI N° 9.613/98 (LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO), TODOS NA FORMA DO ART.69 DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. CONDENAÇÃO, EM PRIMEIRO GRAU, DE 34 (TRINTA E QUATRO) RÉUS, SENDO, UM DELES, BENEFICIADO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DE DELAÇÃO PREMIADA. APELAÇÕES CRIME DE 34 (TRINTA E QUATRO) RÉUS. INCONFORMAÇÕES APRESENTADAS POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS, POR GRUPOS DE RÉUS OU DE FORMA INDIVIDUALIZADA, BEM COMO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, EM QUE FORAM SUSCITADAS QUESTÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO, AS QUAIS, SERÃO, A SEGUIR, ENUMERADAS, DE FORMA GERAL, NÃO SE INDICANDO, POR ECONOMIA PROCESSUAL, POR QUAL RÉU OU GRUPOS DE RÉUS FORAM AVENTADAS.
2. MÉRITO. EM SÍNTESE, PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS APENADOS E DE REVISÃO DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA CENSURA PENAL QUE LHES FOI IMPOSTA. 
2.1. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU Emanuel Vieira dos Santos. ABSOLVENDO-O das condenações pelos crimes previstos no art.2°, caput, e § 2°, da Lei n° 12.850/13 (lei das Organizações Criminosas)e art.1°, da Lei n° 9.613/98 (lei de Lavagem de Dinheiro), todos na forma do art.69 da lei substantiva penal, por insuficiência de provas. 
2.2. PROVIMENTO, PARCIAL, DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS OUTROS 33 (TRINTA E TRÊS) RÉUS, NOS ESTREITOS LIMITES DE RETIFICAR, PARA TODOS, A OPERAÇÃO DE DOSEAMENTO DA CENSURA PENAL, COM A IMPOSIÇÃO DE NOVA REPRIMENDA, MANTENDO-SE, INCÓLUME O RESTANTE DO JULGADO MONOCRÁTICO. 
3. RECURSOS CONHECIDOS SENDO UM DELES PROVIDO E OS OUTROS, PARCIALMENTE, PROVIDOS.” (eDOC 138, p. 1-8; grifos originais).

Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 203, p. 1-5).

 Daí os recursos extraordinários (eDOCs 157, 159, 161, 164-166, 182-186, 188, 194 e 197). 

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais.
 
O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os recursos especiais, bem como negou seguimento e/ou não admitiu os recursos extraordinários (eDOCs 242-256). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOCs 270-272; 274-275; 281-282; 285-286; 289; 291 e 293), e agravos em recurso especial. 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.164.390/CE (eDOCs 347-364), bem como do sucessivo agravo regimental (eDOC 456, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 462, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 140.858/CE (certidão; eDOC 464, p. 1-3). 

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento dos recursos extraordinários” (eDOC 468, p. 1-14).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, certifique a Secretaria Judiciária/STF a respeito de eventual interposição de ARE interposto por Lucivânia Nunes da Silva e retifique a autuação, se for o caso, sobretudo diante do contido nos eDOCs 170, 238 e 295, os quais se referem exclusivamente a REsp e AREsp.

Aprecio, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.

Preliminarmente, consigno que, em relação aos Temas 339, 182, 424 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 242-256), devem ser mantidas, porque incidentes, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente